Tribunal: TJMT
Processo: 1017836-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017836-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO LEONARDO SILVA LEITE - CPF: 084.827.224-25 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.

A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017836-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO: FRANCISCO LEONARDO SILVA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capita
, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos Ação de Busca e Apreensão no. 1004487-84.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
FRANCISCO LEONARDO SILVA LEITE
, que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de execução.

Em síntese, a agravante sustenta ser uma faculdade legal do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, de modo que, a decisão da magistrada está em desacordo com a legislação pátria.

Pede, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso,
“afastando-se a conversão da ação em execução”
.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 177623688).

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim em 14/08/2023, conforme decisão de Id. 178689676.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 182332192).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizada em desfavor de
FRANCISCO LEONARDO SILVA LEITE
, na qual a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá determinou, de ofício, a conversão da pretensão de busca e apreensão pelo Dec.-Lei no. 911/69 em execução face a não localização do bem para cumprimento da liminar deferida.

O Banco agravante, por sua vez, afirma que é faculdade do credor requerer por livre e espontânea vontade a conversão do feito originário em execução, de forma que a decisão guerreada viola os artigos do Decreto-lei no. 911/69 e remansosa jurisprudência.

Pugna pela reforma da decisão recorrida para afastar a exigência imposta pela magistrada de primeiro grau, ante a ausência de norma no sentido da decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia cinge-se sobre eventual obrigatoriedade de conversão da busca e apreensão em ação executiva em face da não localização do veículo.

No que tange a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969,
in verbis
:

“
Art. 4o - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
”

Como se vê, o Decreto-Lei n.o 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
”. (TJ-MT - AI: 10086547320238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
– ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
”. (TJ-MT - AI: 10112157020238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR -
CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2.
Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.”
(
N.U 1011185-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, o inconformismo da instituição bancária agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023